Tribunal: TJDFT
Processo: 0753069-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECUSA ABUSIVA. DOENÇA PROGRESSIVA E DEBILITANTE. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa – RN n. 424/2017, que estabelece que, havendo divergência entre a prescrição médica e a autorização do plano de saúde, a questão deverá ser submetida a uma junta médica, integrada também por profissional desempatador. No caso, a solicitação foi submetida à Junta Médica da operadora, contudo, sequer houve análise presencial da paciente/agravante.
2. Após a negativa da junta médica, o médico assistente da parte agravada apresentou novo relatório ressaltando que o procedimento cirúrgico está previsto no rol da ANS e que a doença em constante progressão limita a vida da paciente, já que foram utilizadas todas as outras terapêuticas no tratamento da doença, sem êxito, contudo.
3. Imperioso registrar que, recentemente, foi promulgada a Lei n. 14.454/2022, estabelecendo critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos desaúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos emsaúdesuplementar. Na hipótese sob análise, a parte agravante não apresentou documentos hábeis a rechaçar a eficácia da técnica prescrita pelo médico assistente, baseada em evidências científicas eplanoterapêutico.
4. O valor da multa diária e da respectiva limitação é razoável e proporcional, não tendo a agravante indicado qualquer óbice ao cumprimento da decisão.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.